Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRAZOS DE ENTREGA DE EMPREENDIMENTO. OBRA POR ETAPAS. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIÁVEL RESOLUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. UTILIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Lagoa Quente HJR Construtora e Incorporadora Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, por culpa da requerida; e condenar a requerida a restituir ao requerente o valor R$ 14.280,14 (quatorze mil duzentos e oitenta reais e quatorze centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, relata que as partes celebraram contrato para aquisição de cota imobiliária de unidade habitacional localizada no Bloco D do empreendimento Lagoa Eco Towers, com previsão de entrega para julho/2022, com cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Argumenta que não houve inadimplemento contratual, uma vez que o prazo de tolerância admitia entrega até dezembro de 2022 e, em outubro de 2022, foi expedido o Alvará de Habite-se. Aduz que o recorrido chegou a realizar reservas para hospedar-se no empreendimento. Afirma que o desfazimento do negócio pelo recorrido é exercício de mero direito potestativo, incidindo a restituição de valores conforme cláusula de retenção, além da taxa de comissão de corretagem e de fruição, conforme Lei no 13.786, conhecida como “Lei dos Distratos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em identificar se houve atraso no prazo de entrega do imóvel previsto no contrato e determinar se houve inadimplemento contratual por parte da construtora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente (REsp n. 2.020.811/SP).
5. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Por outro lado, o art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das perdas e danos.
7. É incontroversa a relação jurídica firmada pelas partes por meio do contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade (ID 64843104) que, em sua cláusula oitava previu como data da entrega do BLOCO “D” (onde foi adquirida a unidade pelo recorrido) e parte das áreas de lazer em julho de 2022, com tolerância de até 180 dias. Extrai-se, ainda, que a previsão de entrega do restante das áreas administrativas e de lazer seria até julho de 2024, com tolerância de até 180 dias.
8. Na hipótese, restou comprovada a entrega do Bloco D, em outubro de 2022, conforme carta de habite-se de ID 64843177. Ressalte-se que o alvará especifica que se trata de habite-se parcial, referindo-se apenas ao Bloco D do empreendimento. Com efeito, conforme disposição do próprio contrato firmado, não havia obrigação de a recorrente entregar o empreendimento finalizado até julho de 2022 (com prorrogação até janeiro de 2023), mas sim a entrega de cada etapa da obra no prazo assinalado no contrato de ID 64843104.
9. A disponibilidade da unidade imobiliária adquirida pela parte recorrida é corroborada pela utilização do bem, em 15/02/2023 e 23/02/2024 (ID 64343164, fl. 5), por mais de uma oportunidade, conforme se infere das alegações das partes, configurando comportamento contraditório a busca da rescisão por inadimplemento da parte recorrente em razão da ausência de entrega do bem.
10. Em atenção a boa-fé objetiva e não comprovado o atraso na entrega de cada etapa da obra, conclui-se que não há justificativa para resolução por inadimplemento contratual da parte recorrente, merecendo reforma a sentença proferida no Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos citados: CDC, art. 14, §3o; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 2.020.811/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.